Tribunal: TJMT
Processo: 0027929-14.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027929-14.2014.8.11.0041
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 55421963):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE – INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO CONEXA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES LITIGANTES – LAUDO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL – EXCESSO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
Hipótese em que há excesso de execução no cálculo apresentado pela parte recorrente, de forma que deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, que estão em consonância com os autos de outro processo que declarou abusiva as taxas de revisão, conforme laudo pericial.” (N.U. 0027929-14.2014.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020).
Alega violação aos artigos 397 e 764 do CC e artigo 784, VIII, do CPC, tendo em vista a ausência de comprovação do excesso de execução.
Recurso tempestivo (ID 57938460).
Contrarrazões (ID 61793494).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 397 e 764 do CC e artigo 784, VIII, do CPC está amparada na alegada ausência de abusividade nas taxas constantes na apólice de seguro contratado pelas partes, cujo valore foi baseado nas informações prestadas pela empresa recorrida nos relatórios de embarque das mercadorias transportadas, portanto o excesso de execução não restou caracterizado.
Aduz que ao laudo pericial “limitou-se a tecer comentários acerca das taxas aplicadas nas apólices, e não se ateve a efetiva realização de todos os embarques realizados no período de vigência do contrato e não somente aquele relativo à carga sinistrada”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“É possível atestar dos autos que, paralelamente à demanda executiva aviada pela seguradora recorrente, a empresa recorrida ajuizou a ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c cobrança de seguro e perdas e danos em desfavor da empresa apelante, registrada sob no 24354-03.2011.811.0041 (Código: 728431), que tramitou perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, alegando, em síntese, que teve uma carga segurada roubada durante um trajeto e ao buscar a requerida para regulação do sinistro e pagamento do prêmio, não teve resposta e foi surpreendida com o ajuizamento de uma ação cautelar de protesto interruptivo de prescrição pela seguradora.
Na respectiva ação informou que a seguradora renovou a apólice e condicionou a renovação ao aumento das taxas em prazo inferior ao previsto no contrato, desrespeitando as cláusulas do entabulado(...)o magistrado singular considerou abusiva a cláusula de revisão do contrato que elevou as taxas(...)julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando abusivo o aumento perpetrado nas apólices RCTR-C 1733000001501 e RCF-DC 1733000001001 mantidas com a seguradora demandada, que inclusive foi pautado em perícia judicial.
Consequentemente, certifica-se desses autos que o excesso de execução foi reconhecido justamente em razão do aumento das respectivas taxas declaradas abusivas por meio de decisão judicial, ampara em prova emprestada de ação conexa envolvendo as mesmas partes litigantes – laudo pericial, portanto, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu o inadimplemento de apenas R$59.089,11 (cinquenta e nove mil, oitenta e nove reais e onze centavos).” (ID 55421964)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI